Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Ameaça e lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino no contexto de violência doméstica. Absolvição do crime de lesão corporal. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa requereu a absolvição do delito de lesão corporal por insuficiência de provas, alegando incoerências nos relatos da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e ameaça, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima e por laudo pericial. 3.2. Eventuais discrepâncias na descrição da dinâmica dos fatos pela vítima não comprometem a credibilidade essencial de seu relato, que permanece consistente ao narrar a violência praticada pelo réu e os danos dela decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, “f”, 129, § 13 e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1946185, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024.